Tribunal: TJPA
Processo: 0800860-22.2022.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800860-22.2022.8.14.0069

APELANTE: FELIX PEREIRA MARTINS

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800860-22.2022.8.14.0069

COMARCA DE ORIGEM: PACAJÁ

APELANTE: FELIX PEREIRA MARTINS

ADVOGADO: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES - OAB TO6671-A

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - OAB RS18673-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB MS6835-A, BANCO CELETEM

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO – CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso da Autora e
conhecer e dar provimento
ao recurso do réu, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800860-22.2022.8.14.0069

COMARCA DE ORIGEM: PACAJÁ

APELANTE: FELIX PEREIRA MARTINS

ADVOGADO: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES - OAB TO6671-A

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - OAB RS18673-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB MS6835-A, BANCO CELETEM

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO CETELEM S.A
.
e FELIX PEREIRA MARTINS, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo
da Vara Única de Pacajá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Consta de peça inicial (Id. 16859774) que a autora foi induzida a erro pela instituição bancária requerida, pois embora tenha solicitado um empréstimo consignado normal, fora implantado um empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado, o qual nunca foi solicitado pela demandante.

Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade ou a readequação do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contestação, o banco requerido
alegou que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que o contrato discutido nos autos foi firmado por meio de Proposta de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado e autorização para desconto junto a benefício previdenciário, assinada em 10/09/2018, com Reserva de Margem Consignável (RMC) averbada, de R$ 47,70, cujos recursos disponibilizados foram efetivamente disponibilizados para a parte Autora, mediante crédito na conta corrente n º 51837, agência 5743, do BANCO BRADESCO, realizado em 11/09/2018.

Em sentença (Id. 16859834), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, para:

1) declarar a nulidade da contratação de saque via cartão de crédito consignado (contrato 97-833314007/18);

2) determinar a cessação dos descontos realizados no benefício da parte autora relacionados a esse contrato, concedendo liminar nesse momento.

3) condenar a parte autora a restituir ao requerido os valores dos saques realizados, corrigidos desde a data do recebimento dos valores;

4) condenar o banco requerido a restituir à parte autora todos os valores descontados em razão dos contratos ora declarados nulos, em valor a ser liquidado quando do cumprimento de sentença, corrigidos a partir da data de cada desconto e com juros legais correndo a partir da citação ou de cada desconto, o que tiver ocorrido depois.

Irresignado, o banco requerido apresentou recurso de apelação no id. 16859836, onde alega em apertada síntese, a impossibilidade de restituição de valores, ante a ausência de má-fé da instituição na celebração do contrato e a compensação de valores, posto que a parte se utilizou do valor objeto do empréstimo contratado.

Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte autora, por sua vez, pugnou pela majoração dos danos morais em R$10.000,00 a contar do evento danoso, conforme previsão contida na súmula 54 do STJ; a condenação da parte requerida ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como seja a parte requerida condenada ao ônus de sucumbência, arcando com o pagamento das custas, despesas judiciais que houver e honorários advocatícios, nos termos legais.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em razão da assistência gratuita deferida. Preparo do recurso da parte ré devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente contidos na inicial.

É
sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que o Autor anuiu expressamente com a “PROPOSTA DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO” (id. 16859790 - Pág. 1), exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Ressalta-se, que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Ainda, dos documentos que instruíram a defesa da instituição financeira, é possível observar que os valores mutuados foram liberados mediante transferência bancária para conta de titularidade da parte autora (id. 16859803), o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portador do cartão).

Ademais, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia o Autor ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, constata-se que os descontos realizados sobre seu benefício previdenciário, revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que seu benefício estava comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões, que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado.

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR/ APELANTE E CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU/APELANTE PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2024